Tribunal: STF
Processo: ARE 1377247
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão por mim proferida em 2 de maio de 2022 que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Gilson Tavares, bem assim julgo prejudicado os embargos de declaração opostos contra aquele mencionado ato decisório.



    Isso em razão de, tal como consta das razões dos aclaratórios (eDOC 78), a execução ter sido “promovida após 25.03.2015, termo final em que, supostamente, seria admitida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (na redação conferida pela Lei 11.960/2009)”.



    Restabeleço, assim, a análise do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 68) contra a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 60) que, por entender como indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição, inadmitiu o apelo extraordinário.



    Nas razões, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade. Para tanto, afirma que “o caso vertente não se reduz à compreensão da correta interpretação de legislação infraconstitucional, uma vez que se pretende a execução complementar baseada na alteração de índice de correção monetária reputado como inconstitucional pela Suprema Corte”.



    Desse modo, analiso o recurso excepcional (eDOC 53). E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 29 e 30):



     AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SALDO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO.



    Tendo sido proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integral, e não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno, descabe executar saldo complementar.



    Assevera, o recorrente, que esse pronunciamento aquiesce com critério de correção monetária, definido em decisão transitada em julgado, em divergência com o decidido no Tema n. 810 da repercussão geral. Pontua que não “há como negar que na época do julgado o Tema 810 já estava em pleno trâmite no STF, tanto que foi considerado no voto do relator do acórdão publicado pelo TRF4, com a ressalva de que o juízo da execução deveria observar o que viesse a ser decidido pelo STF”.



    Sustenta, ainda, que “em diversas decisões monocráticas o STF vêm entendendo que a decisão firmada no RE 870.947 aplica-se, inclusive, aos processos que já transitaram em julgado, atribuindo-se eficácia retroativa à decisão de mérito proferida nesse Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009)”.



    Ao fim, requer seja determinada “a aplicação do INPC como indexador nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública”.



    Decido. 



    2. Observo que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), Relator o ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional nitidamente semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (grifei)



    A despeito desse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente aos juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo abrangerá a discussão vertente, ou seja, a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Em situações análogas, o Tribunal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, ministra Rosa Weber, RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia, entre outros.



    3. Do exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator